Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA. TRANSAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pactuados os honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido com a demanda, deve ser adotada como base de cálculo a indenização recebida pelo cliente em função da transação celebrada.
II. Recurso conhecido e desprovido.